Tribunal: STF
Processo: Rcl 87754
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Execução complementar. Alegada violação ao entendimento do STF firmado no julgamento dos Temas 810, 1.170 e 1.361. Prescrição reconhecida pelo Juízo reclamado. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigmas. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação ajuizada por José Aparecido Gomes Moreira contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal do Estado do Paraná, nos autos do Processo 5053762-03.2024.4.04.70006, na qual se alega que a autoridade reclamada teria violado o entendimento firmado por esta Corte nos temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral.

    2. Negado seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e os precedentes apontados como paradigmas.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o caso dos autos, em que o juízo reclamado reconheceu a prescrição do direito do impetrante, viola o entendimento desta Corte firmado no julgamento dos temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    5. O reclamante impetrou mandado de segurança contra decisão que indeferiu o pedido de execução complementar da sentença, ao fundamento de que teria sido desrespeitado o entendimento firmado nos temas 810 e 1.170 da repercussão geral.

    6. A autoridade reclamada denegou a segurança com fundamento na prescrição prevista no art. 103 da Lei 8.213/91, sem adentrar na discussão acerca do índice de correção monetária.

    7. Conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, os atos reclamados devem guardar "exatidão e pertinência" em relação ao conteúdo das decisões da Corte apontadas como parâmetro de confronto.

    8. Verifica-se que não há estrita aderência entre os paradigmas indicados e o caso concreto. 

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.